Tribunal: TJMT
Processo: 1022302-41.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022302-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELCI ELEONOR BOTEGA - CPF: 015.363.401-46 (APELADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 – EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 924, INCISO II, DO CPC – RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO ANALISADO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Satisfeita a obrigação, não se justifica a reforma da sentença que extinguiu a lide com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, sobretudo quando o Recurso Especial pendente de julgamento não tem efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9 extinta com amparo nos artigos 513 e 924, inciso II, do CPC.

O apelante alega que
“da decisão da Impugnação de fls. o Apelante interpôs Agravo de Instrumento, arguindo todas as matérias preliminares abordadas em impugnação, bem como, os parâmetros de cálculo”.

Ressalta “
que referido recurso ainda não transitou em julgado, estando atualmente pendente de julgamento o AI nº 1027524-69.2023.8.11.0000 interposto pelo Banco Apelante”
e que
“salutar destacar que se houver procedência, o julgado restará modificado, e, portanto, a decisão de extinção proferida pelo juízo a quo está dissonante do curso do processo”.

Pugna pela revogação do
decisum
para que a demanda fique sobrestada até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1027524-69.2023.8.11.0000.

Sem contrarrazões (ID. 207005807).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante busca o provimento da presente Apelação para que seja determinada a suspensão da Execução até o resultado definitivo do Recurso Especial que interpôs.

Ocorre que a utilização das instâncias superiores não retira a eficácia da decisão recorrida, tampouco a respectiva Execução Provisória, conforme artigos 520 e 995 do CPC.

Portanto, o Recurso Especial não tem efeito suspensivo automático. Desse modo, o
decisum
submetido à apreciação passa a ter efetividade imediata, salvo determinação em sentido contrário no momento do juízo de admissibilidade ou diretamente pelo STJ.

No caso concreto, não houve a atribuição de efeito suspensivo ao referido Recurso; aliás, nem sequer foi realizado esse pedido.

Assim, não se justifica a reforma da sentença que extinguiu a lide com fundamento no art. 924, II, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 284/STF, aplicada por analogia no âmbito do recurso especial, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

2. Satisfeita a obrigação pelo devedor, não há falar em reforma da sentença que extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC/2015, tampouco em ofensa ao referido dispositivo de lei federal.

3. Agravo interno desprovido”.
(STJ, AgInt no REsp. 1914386 DF 2021/0000933-3, relator Min. Raul Araújo, julgamento em 17-4-2023, Quarta Turma, DJe de 3-5-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC uma vez que não foram fixados honorários advocatícios na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024